Tribunal: TCU
Processo: 040.351/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, determinação contida no Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 019.718/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 3850/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial relacionada à possível destinação irregular de recursos de precatório do Fundef do Município de Pedro Velho/RN, para o pagamento de honorários advocatícios. Considerando, que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação, especificamente no que tange aos honorários advocatícios; Considerando, que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processos TCE pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, assim como na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao TCU sugerem o arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a unidade técnica propõe o arquivamento, mas aventa a possibilidade de existência de débito residual; Considerando que os juros de mora incidem sobre o valor já atualizado pela correção monetária, o que afasta as premissas de cálculo adotadas pela unidade técnica; Considerando que, por meio do voto que fundamentou o Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, chegou-se à conclusão de que "se algum processo tiver duração superior a 50 meses (4 anos e 2 meses), é seguro concluir que o valor pago a título de honorários é inferior ao que foi recebido em decorrência dos juros de mora"; Considerando que a ação de cobrança analisada nestes autos foi ajuizada no exercício de 2007 e o pagamento dela decorrente se deu em junho de 2016; Considerando, portanto, que, ultrapassados 50 meses, entre a data da ação ordinária e respectivo pagamento, não subsiste o débito apontado pela unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da medida objeto do subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.351/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elizeu Jalmir de Macêdo (XXX.690.204-XX); Macedo Dantas & Ramalho Advocacia (06.337.074/0001-02); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Ana Karina Pedrosa de Carvalho (35.280/OAB-PE), Fernando Mendes de Freitas Filho (17.232/OAB-PE) e outros, representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Wilson Ramalho Cavalcanti Neto (6973/OAB-RN), Elione Duarte de Lima (15.839/OAB-RN) e outros, representando Macedo Dantas & Ramalho Advocacia; Edson Jeronimo Freire (14.433/OAB-RN) e Elizimaria Pedroza de Lima Marques (14.715/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN. 1.7. Ordenar à AudTCE, que por ocasião da instrução dos processos de TCE constituídos por força do subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , analise a eventual existência de débito remanescente, levando em consideração as conclusões do Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , no sentido de que "se algum processo tiver duração superior a 50 meses (4 anos e 2 meses), é seguro concluir que o valor pago a título de honorários é inferior ao que foi recebido em decorrência dos juros de mora".